Tribunal: TJDFT
Processo: 0714008-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714008-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência instaurado pelo JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF (Decisão de ID 34984405 - Pág. 83) em face do JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, que declinou da competência conforme decisão de ID 34984405 - Pág. 81. Admito o conflito de competência. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas. Dispenso informações. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora